Tribunal: TJMT
Processo: 1017552-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017552-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ANTONIO DAMIAN PREVE NETO - CPF: 109.049.991-49 (EMBARGANTE), SAMIRA COZER - CPF: 029.978.591-23 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA - DECISÃO SUPRESA – ALEGAÇÃO TRAZIDA NA PETIÇÃO QUE DEU ENSEJO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO QUE APRECIA LIMINAR EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – EMBARGOS PROVIDO – AFASTADA A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC.

Constatado que o acórdão deixou de apreciar ponto alegado na petição que deu ensejo ao agravo de instrumento, correto se faz a supressão da omissão com sua análise.

Não há que se falar com violação do art. 10 do CPC a decisão que aprecia pedido de liminar em sede de cognição sumária.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAI N. 1017552-75.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO DAMIAN PREVE NETO

(Id-233482657),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que deu provimento aos Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017552-75.2023.8.11.0000, que houve por manter a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que
concluiu por deferir liminar e parcialmente a tutela de urgência, a fim de manter a requerente na posse do imóvel objeto do contrato particular de arrendamento rural, por duas safras anuais de soja e milho, ininterruptas e consecutivas, contados a partir do fim do prazo previsto na cláusula quinta do contrato de Id 118469364 - Pág. 2, até ulterior deliberação judicial.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em omissão por não ter se manifestado sobre o art. 10 do CPC.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para o fim de sanar a omissão.

A Embargada

apresentou contrarrazões aos Embargos, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso – Id-233550676.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos visando sanar omissão em tese, existente no acórdão que deu provimento aos Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017552-75.2023.8.11.0000, que houve por manter a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que
concluiu por deferir liminar e parcialmente a tutela de urgência, a fim de manter a requerente na posse do imóvel objeto do contrato particular de arrendamento rural, por duas safras anuais de soja e milho, ininterruptas e consecutivas, contados a partir do fim do prazo previsto na cláusula quinta do contrato de Id 118469364 - Pág. 2, até ulterior deliberação judicial.

Com razão o Embargante quanto a alegada omissão.

Quando da propositura do Agravo de Instrumento de deu ensejo a oposição destes Embargos de Declaração o Embargante/Agravante durante a apresentação de suas razões recursais assim o alegou:

“O artigo 10 do Código de Processo Civil (CPC) fixa o princípio da vedação à decisão surpresa. O princípio em questão determina que o juiz, ao apreciar um pedido de providências de uma das partes, não pode decidir com fundamento em questão que não foi suscitada pelas partes ou que não lhes foi dada oportunidade de se manifestar.

O objetivo da norma é garantir que as partes tenham um processo justo e equitativo, e que não sejam surpreendidas com decisões contrárias aos seus interesses sem o prévio conhecimento do que será decidido. Para isso, o juiz deve dar às partes ciência de todas as questões relevantes para a decisão, e deve permitir que elas se manifestem nos autos.

Contudo, o princípio da vedação à decisão surpresa não é absoluto. Há situações em que o juiz decidirá com fundamento em questão que não foi suscitada pelas partes, ou que não lhes foi dada oportunidade de se manifestar. É quando a questão é de conhecimento público, ou quando a decisão se baseia em uma questão de ordem pública.”

Ao final, pugnou pela declaração da nulidade da decisão em razão da violação do art. 10 do CPC.

Todavia, referia alegação não merece amparo, senão vejamos:

No caso em apreço, descabe a alegação de surpresa quanto à decisão recorrida, uma vez que o requerimento atinente à medida liminar é analisado em cognição sumária, a partir da prova constante dos autos.

Nesse sentido leciona Daniel Mitidiero:

[...]

a probabilidade é aquilo que pode ser provado - é uma graduação da possibilidade de fundar inferências relativas às hipóteses de fato a partir das provas disponíveis. É uma forma aproximativa de busca pela verdade que funciona a partir dos elementos probatórios disponíveis nos autos, do grau de apoio indutivo que esses oferecem às hipóteses de fato e da resistência à eliminação de explicações alternativas às alegações de fato. O grau de confirmação da hipótese - que mede a sua aproximação da verdade - é fornecido, assim, pela confirmação probatória da hipótese e pela não refutação pelos elementos disponíveis de prova constantes dos autos.

Nesta senda, considerando que não há ofensa aos art. 9º e 10 do CPC, impõe-se afastar a nulidade arguida.

“Art. 9° Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no
caput
não se aplica:

I – à tutela provisória de urgência;”

Dessa forma, equivocado se faz a alegação do Embargante/Agravante

quanto a violação à vedação de decisão surpresa no que atine ao deferimento da tutela provisória de urgência, como ocorreu no presente caso.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração
para o fim suprir a alegação de omissão de violação do art. 10, do CPC, afastando a alegação de nulidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024